Tribunal: CARF
Processo: 13839.001008/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-27

Inteiro teor:
S3-C2T2
S3-C 2T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13839.001008/2008-48 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-010.018 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de novembro de 2022 Recorrente
Recorrente
PLASTUNION INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
INDEFERIDO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
A permissão para a compensação de débitos tributários somente se dá com
créditos líquidos e certos, conforme art. 170 do CTN. Uma vez indeferido o
direito creditório indicado para compensar os débitos objeto das DCOMP em
análise, cabe a sua não homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de
Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa, Hélcio Lafeta Reis (Presidente). Ausentes,
justificadamente, os conselheiros Carlos Delson Santiago e Marcelo Costa Marques d ́Oliveira
(suplentes convocados).
Relatório
O presente julgamento tem como objeto o Recurso Voluntário de fls. 348,
apresentado em face da decisão de primeira instância administrativa fiscal proferida no âmbito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.001008/2008-48
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.018 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.001008/2008-48

da DRJ/MG em fls. 340, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade de fls. 282
e manteve o Despacho Decisório de fls. 276.
Para a melhor e fiel apreciação dos fatos, trâmite e matérias dos autos, transcreve-
se o relatório da decisão a quo:

“Em análise no presente processo o litígio decorrente do Despacho Decisório
DRF/JUN/SEORT de 05 de março de 2008 [fls. 276/279] que não homologou as
DCOMPs indicadas no relatório inicial [página 1 do despacho decisório, fl. 276 dos
autos], sob o argumento de que o crédito utilizado para lastro das compensações
declaradas se trata de crédito detalhado e oriundo do processo administrativo no
13898.000604/2002-11 cuja análise resultou no indeferimento do direito creditório lá
pleiteado, conforme excerto da decisão a seguir transcrito:
O interessado informou como origem do crédito para as compensações o processo
administrativo 13898.000604/2002-11, referente a Pedido de Ressarcimento de IPI . O
pedido de ressarcimento foi indeferido pela DRF Jundiai-SP. Por sua vez o interessado
apresentou manifestação de inconformidade, e o processo foi enviado à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão Preto-SP, para apreciação e
julgamento.
Isso posto e considerando que o direito creditório citado corno origem do crédito para a
compensação não foi reconhecido, tendo sido o processo 13898.000604/2002-11
enviado à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão Preto-SP,
para fins de apreciação de manifestação de inconformidade apresentada pelo
interessado, proponho que as compensações citadas no relatório inicial, apresentadas
por via eletrônica e baixadas para tratamento manual neste processo, não sejam
homologadas, com a imediata cobrança dos débitos indevidamente compensados.
A ciência da Decisão se deu em 18/03/2008, cf. Intimação e AR de fls. 280/281.
Manifestou a pleiteante a sua Inconformidade contra o ato decisório, em 18/04/2008 por
intermédio do arrazoado de fls. 282/293, no qual, fazendo referência aos processos no
13898.000604/2002-11,
13898.000652/2002-17
e
ao
Despacho
Decisório
DRF/JUN/SEORT, de 05/03/2008, em síntese:
_ alega, de pronto, violação ao princípio da ampla defesa e devido processo legal, sob o
argumento de que “a não consideração da questão de mérito levantada pela Recorrente,
qual seja, a equiparação de energia elétrica a matéria-prima ou insumos, resulta em
flagrante limitação do direito constitucionalmente assegurado, ainda mais se
considerarmos o fato de que o próprio Conselho de Contribuintes, órgão julgador de 2a
instância administrativa, ainda não tem posição definitiva acerca da matéria objeto do
pleito”;
no mérito, renova as razões levadas ao processo onde pleiteou o crédito, no sentido de
se tratar a energia elétrica de produto intermediário utilizado no processo produtivo e,
portanto, passível de aproveitamento do crédito presumido do IPI sobre a sua aquisição;
_ requer, ao final, “seja dado provimento a presente manifestação de inconformidade,
reformando-se a r. decisão recorrida, para se reconhecer o direito da Recorrente a
compensação/ressarcimento, dos valores a titulo de IPI, referentes às aquisições de
energia elétrica empregada no processo de industrialização”.
Em síntese, é o relatório.”

A mencionada decisão de primeira instância, proferida no âmbito da DRJ/SP, foi
publicada com a seguinte ementa:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.018 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.001008/2008-48

Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
INDEFERIDO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
A permissão para a compensação de débitos tributários somente se dá com créditos
líquidos e certos, conforme art. 170 do CTN. Uma vez indeferido o direito creditório
indicado para compensar os débitos objeto das DCOMP em análise, cabe a sua não
homologação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Em recurso voluntário o contribuinte solicitou a nulidade da decisão de primeira
instância em razão da alteração de critério jurídico, rebateu os novos argumentos de glosa da
decisão a quo e reforçou os argumentos de manifestação de inconformidade.
Por fim, os autos foram distribuídos e pautados para julgamento, tudo nos devidos
moldes previstos no regimento interno deste Conselho.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.

- Preliminares.

A alegação preliminar de não observação do devido processo legal não procede,
visto que nenhuma das nulidades previstas no Art. 59 do Decreto 70.235/72 ocorreu.
Com relação aos demais argumentos preliminares, inevitavelmente, a análise de
tais alegações levariam à análise da inconstitucionalidade da legislação, matéria que não compete
à este conselho, conforme disposto na Súmula Carf n.o 2:

“Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.018 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.001008/2008-48

16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005”

As preliminares devem ser rejeitadas.

- Mérito.

As alegações de mérito devem seguir o mesmo encaminhamento, pois não basta
alegar, o contribuinte precisa comprovar a certeza e liquidez dos créditos solicitados, o que não
ocorreu nos autos.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art. 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
A decisão de primeira instância demonstrou a vinculação do presente processo
com os demais processos conexos e fundamentou corretamente a negativa do crédito com base
na definitividade de tais decisões:

“A manifestação de inconformidade é tempestiva e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, dela se toma conhecimento.
Registre-se, de pronto, que o crédito utilizado para lastro das compensações declaradas
se trata de crédito detalhado e oriundo do processo administrativo no
13898.000604/2002-11, conforme indicado na DCOMP no 36125.41077.200803.1.3.01-
8606, [fls. 337/338], documento inicial informado nas demais DCOMPs como
documento com informação/demonstração do crédito.
De se esclarecer, ainda, que o processo no 13898.000604/2002-11 foi juntado ao
processo no 13898.000652/2002-17, conforme cópia do Termo de Apensação juntada,
nesta data, às fls. 339 dos autos.
Portanto, a análise do direito creditório fica restrita àquele processo de origem do
crédito, não havendo de ser formado novo juízo acerca do crédito tomado por lastro das
compensações sob exame no presente processo, gerado para controle das DCOMPs
transmitidas. A decisão de mérito do direito creditório ocorrera no âmbito daquele
processo de origem do crédito, garantindo-se ao contribuinte o amplo direito de defesa e
contraditório, como se verá a seguir.
Assim, há de ser considerado, no presente processo, o decidido no processo
13898.000652/2002-17 [ao qual foi juntado o processo no 13898.000604/2002-11, frise-
se].
Nesse propósito é de se registrar que por intermédio do Acórdão no 09- 43.154, de
15/03/2013, esta Terceira Turma de Julgamento da DRJ/JUIZ DE FORA, por
unanimidade de votos, indeferiu o direito creditório, nos termos da ementa e acórdão a
seguir transcritos:
Ementa Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI Período de apuração:
01/08/1992 a 30/09/2002
I-INSUMOS ENSEJADORES DE CREDITAMENTO. PN 65/79.
Ensejam o creditamento as matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais
de embalagem que integram o produto ou sejam consumidos no processo de
industrialização. A energia elétrica consumida pelo estabelecimento no processo
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.018 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.001008/2008-48

produtivo não se reveste da condição de produto caracterizado como matéria-prima ou
produto intermediário, tampouco guarda qualquer semelhança com tais insumos, e não
gera créditos a sua aquisição, consoante os termos do Parecer Normativo CST no 65/79.
II-CRÉDITO DO IMPOSTO. PRESCRIÇÃO.
Eventual direito de reclamar créditos não escriturados na época própria prescreve em
cinco anos contados da data da entrada dos insumos no estabelecimento industrial, nos
termos do Parecer Normativo CST no 515, de 10 de agosto de 1971.
III-CRÉDITO DO IMPOSTO. AQUISIÇÕES DESONERADAS.
Nos termos da própria Constituição Federal de 1988, a não-cumulatividade é exercida
pelo aproveitamento do montante cobrado na operação anterior, ou seja, do imposto
incidente e pago sobre insumos adquiridos, o que não ocorre quando tais insumos são
desonerados do tributo. É inadmissível, por total ausência de previsão legal, a
apropriação, na escrita fiscal do sujeito passivo, de créditos do imposto alusivos a
insumos desonerados (imunes, isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero),
uma vez que inexiste montante do imposto cobrado na operação anterior.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/08/1992 a
30/09/2002 I-COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO INDEFERIDO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A permissão para a compensação de débitos tributários somente se dá com créditos
líquidos e certos, conforme art. 170 do CTN. Uma vez indeferido o direito creditório
indicado pela interessada para compensar os débitos objeto das DCOMPS em análise,
cabe a não homologação das compensações sob exame.
Assunto: Normas de Administração Tributária Período de apuração: 01/08/1992 a
30/09/2002 RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC É
incabível, por ausência de base legal, a atualização monetária de créditos do imposto,
objeto de pedido de ressarcimento, pela incidência da taxa Selic sobre os montantes
pleiteados, notadamente quando inexiste crédito a ser ressarcido.
Acórdão Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
INDEFERIR a solicitação contida na manifestação de inconformidade para não
reconhecer o direito ao ressarcimento pleiteado, e, por conseqüência, NÃO
HOMOLOGAR as compensações declaradas, a ele vinculadas, nos termos do relatório e
voto que integram o presente julgado.
Exercendo seu amplo direito de defesa, interpôs a interessada o competente Recurso
Voluntário, cujo julgamento resultou no Acórdão no 3402-002.380, da 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária, do CARF, pela negativa de provimento ao recurso, nos termos da
ementa e acórdão a seguir transcritos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Período de
apuração: 01/08/1992 a 30/09/2002 Ementa:
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. PRAZO. CINCO ANOS.
Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32, o direito de aproveitamento dos créditos
do IPI fica sujeito ao prazo de cinco anos, a contar da data de aquisição do insumo.
INSUMOS. ENERGIA ELÉTRICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A energia elétrica não se subsume ao conceito de insumo esculpido no Parecer
Normativo CST no 65, de 1979, uma vez que não são consumidos em contato direto
com o produto.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 4a câmara / 2a turma ordinária da terceira SEÇÃO DE
JULGAMENTO, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.018 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.001008/2008-48

Acrescente-se que o referido acórdão foi cientificado ao contribuinte em 30/07/2014,
encontrando-se, o processo, atualmente, na PSFN/JUNDIAÍ/SP para inscrição em
Dívida Ativa da União.
Assim, uma vez não reconhecido, em caráter definitivo, frise-se, o direito creditório
indicado para compensar os débitos objeto das DCOMPs em análise no presente
processo, cabe a sua Não Homologação. Isso porque a lei pode autorizar a compensação
de débitos tributários somente com créditos líquidos e certos, do sujeito passivo perante
a Fazenda Nacional, conforme art. 170 do CTN.
Assim, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA da solicitação contida na manifestação de
inconformidade para, em razão do não reconhecimento do direito creditório [originário
do processo no 13898.000604/2002-11, juntado ao processo no 13898.000652/2002- 17]
indicado para lastro das compensações, NÃO HOMOLOGAR as compensações
declaradas a ele vinculadas.

Se o crédito que poderia ser utilizado para a presente compensação foi negado em
outro processo administrativo fiscal, a compensação não deve ser homologada.
Diante do exposto, com base nos mesmos fundamentos legais e razões de decidir
do Acórdão de primeira instância, vota-se pela rejeição das preliminares e pela NEGATIVA DE
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 370
DF CARF MF
Original